Tribunal: TJMT
Processo: 1006546-71.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006546-71.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAROLINA MANSUR DA CUNHA PEDRO - CPF: 305.266.018-76 (ADVOGADO), FAZENDA IOWA LTDA - CNPJ: 05.603.711/0001-74 (EMBARGANTE), ROGERIO CESAR TOLOTTI - CPF: 652.172.681-15 (EMBARGADO), FLAVIA REGINA GONCALVES REIS - CPF: 001.385.471-22 (EMBARGADO), ANTONIO CELSO FONSECA PUGLIESE - CPF: 247.339.248-01 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO NUNES - CPF: 323.573.461-91 (ADVOGADO), ISADORA DE PAIVA FELIPE - CPF: 701.149.011-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1006546-71.2023.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Vila Rica

Embargante:
Fazenda Iowa Ltda.

Embargados:

Rogério Cesar Tolotti e outra.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – VÍCIO SANADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – ART. 827, DO CPC – POSSIBILIDADE – RECURSO ACOLHIDO
.

Ocorrendo omissão quanto à fixação dos honorários de 10% (dez por cento), a serem pagos pelos executados, nos termos do art. 827, do CPC, deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1006546-71.2023.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Vila Rica

Embargante:
Fazenda Iowa Ltda.

Embargados:
Rogério Cesar Tolotti e outra.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Fazenda Iowa Ltda. em face do v. acórdão proferido no agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformada, a embargante
sustenta que o v. acórdão foi omisso, pois no caso em apreço é cabível a fixação dos honorários de 10% (dez por cento), a serem pagos pelos executados, nos termos do art. 827, do CPC.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado.

Os agravados, apesar de devidamente intimados (id. 186636188), deixaram de apresentar manifestação.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Visto isso, a embargante disserta que há vício no v. acórdão, sob o fundamento de que é cabível a fixação dos honorários de 10% (dez por cento), a serem pagos pelos executados, nos termos do art. 827, do CPC.

Com razão. Analisando o caderno processual, verifico que o acordão proferido no recurso de agravo de instrumento (id. 184734158), manteve a decisão agravada, que indeferiu a tutela de urgência pretendida e determinou a citação dos executados, para que, em 15 (quinze) dias, efetuem a entrega do imóvel identificado na inicial, sob pena de multa, todavia, deixou de observar o disposto no art. 827, do CPC.

Desse modo, em que pese a ausência de regra específica similar à do art. 827 para o procedimento de execução de obrigação de fazer, a interpretação sistemática do Código de Processo Civil possibilita a aplicabilidade do comando também a este tipo de execução.

Nesse passo, a regra que determina a fixação de honorários advocatícios no início do procedimento de execução por quantia certa é aplicável, também, no caso em análise, que trata de execução de obrigação de fazer, conforme o entendimento firmado no Enunciado n. 451, do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC), segundo o qual "
A regra decorrente do caput e do §1º do art. 827 aplica-se às execuções fundadas em título executivo extrajudicial de obrigação de fazer, não fazer e entrega de coisa
".

Nesse sentido soa o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“
Honorários advocatícios. Execução para a entrega de coisa incerta. Aplicabilidade do teor do art. 827 CPC. Interpretação sistemática da norma. Hipóteses idênticas devem ter tratamento igualitário, independentemente da localização da regra no ordenamento jurídico.
A norma que determina a fixação de honorários advocatícios no início do procedimento de execução por quantia certa é aplicável, também, a qualquer espécie de execução
.
Enunciado 451 do Fórum Permanente de Processualistas Civis
. Precedente deste e. TJSP. Decisão reformada. Recurso provido.”
(TJSP, RAI n. 2184042-24.2021.8.26.0000, 12ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, j. 16.02.2022 - negritei)

“
Agravo de Instrumento. Execução entrega de coisa incerta.

I.
Fixação honorários advocatícios para pronto pagamento – artigo 827 do Código de Processo Civil
. Decisão reformada. Em observância ao disposto no artigo 827 do CPC, o juiz, ao despachar a inicial da execução, deve fixar, de plano, honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado, os quais poderão ser reduzidos pela metade, caso ocorra o pagamento integral do débito exequendo (§ 1º), sem prejuízo de eventual majoração (§ 2º).
A regra decorrente do artigo 827 do Código de Processo Civil aplica-se às execuções fundadas em título executivo extrajudicial de obrigação de entrega de coisa (Enunciado 451 do FPPC).
(...)”

(TJGO, RAI n. 5253083-42.2023.8.09.0093, 7ª Câm. Cível, Rela. Desa. Ana Cristina Ribeiro Peternella França, j. 22.05.2023 - negritei)

Assim sendo, deve ser sanado o vício verificado, para o fim de dar parcial provimento ao agravo de instrumento, fazendo constar a reforma parcial da decisão agravada, para fixar os honorários iniciais de execução em 10%, nos termos do art. 827, do CPC, sendo que na hipótese dos autos o percentual deve incidir sobre o valor da causa, ante a impossibilidade de ser verificado o proveito econômico neste momento processual.

Posto isso,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar a omissão ocorrida no v. acórdão e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para fixar os honorários iniciais de execução em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 827, do CPC.

Cuiabá, 08 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023